Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. LESÃO CORPORAL. INIMPUTABILIDADE PENAL. ART. 26 DO CP. NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. § 4o DO ART. 129 DO CP. NÃO APLICAÇÃO.
I – A mera alegação de ser o réu dependente de drogas não implica no reconhecimento de sua inimputabilidade, com amparo no art. 26 do CP, pois a dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso.
II – Não demonstrado o elemento subjetivo consistente em fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima, mas sim a subtração mediante violência real, inviável a desclassificação do crime de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões.
III – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV – Não verificado no conjunto probatório a ocorrência de injusta provocação por parte da vítima e tampouco que a ação do réu decorreu de violenta emoção, inviável o reconhecimento do benefício previsto no § 4o do art. 129 do CP.
V – Recurso conhecido e desprovido.